Tribunal: TJSP
Processo: 0002955-32.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da progressão deferida, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Impertinência. O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (Ag.Reg., na Progressão de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida cassação da progressão deferida, porquanto não verificado o pagamento da pena de multa. Impertinência. O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (Ag.Reg., na Progressão de Regime da Execução No 12-DF), referia-se a crimes contra a Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem capacidade econômica, causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no caso tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos de receptação, roubo majorado e corrupção de menores. Precedentes.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002955-32.2020.8.26.0154, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada GISLAINE
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002955-32.2020.8.26.0154.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: GISLAINE DOS SANTOS (Dr. Victor Hugo Anuvale
Rodrigues, Advogado).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas.
Comarca: Osvaldo Cruz.
VOTO no 19.765.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida
cassação
da
progressão
deferida, porquanto não verificado o
pagamento
da
pena
de
multa.
Impertinência. O art. 112 da LEP não
prevê tal requisito (pagamento da pena de
multa) para a concessão do pleito. Na
verdade, o julgamento ocorrido no C. STF
(Ag.Reg., na Progressão de Regime da Execução
No 12-DF), referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, onde se observa que
os
agentes
possuem
capacidade
econômica, causando grande prejuízo à
sociedade
brasileira.
Assim,
somente
nesses casos, observa-se a importância
do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição
do mérito do sentenciado no processo
progressivo de sua ressocialização, o que
não é observado no caso tendo em vista
que o agravado cumpre pena por delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
3
de
receptação,
roubo
majorado
e
corrupção de menores. Precedentes.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/15) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por sua
digníssima Promotora de Justiça oficiante, contra a r.
decisão proferida no curso da execução de pena (fls. 18/22
prolatada em 20/07/2020), que houve por bem progredir a
agravada ao regime aberto.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, notadamente
para que o deferimento da progressão de regime seja
condicionado ao pagamento da pena de multa, ainda que
de forma parcelada. Sustenta, a respeito, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
4
entendimento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Ag.Reg. na Progressão de
Regime da Execução No 12-DF deve incidir no caso, eis
que sua aplicação não é restrita aos crimes praticados
contra a ordem econômica e os denominados “crimes de
colarinho branco”. Afirma, assim, que o inadimplemento
deliberado da pena de multa impede a concessão do
benefício, porquanto constitui ato de indisciplina.
Contrarrazões às fls. 27/32, pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 33/36).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 42/47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
5
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, primária, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, oriunda de uma
condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.
Início de cumprimento de pena em 03/06/2019 e
vencimento previsto para 02/06/2024 (Cálculo de pena, fls.
16/17).
Verifica-se que a agravada preencheu os
requisitos à obtenção do benefício, na medida em que já
cumpriu lapso necessário e ostenta bom comportamento
carcerário.
As condições pessoais da reeducanda
eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam
que ela estava engajada no processo de ressocialização
tanto assim o é que destacou o decisum que “...o (a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
6
sentenciado (a) cumprira o requisito objetivo da pena no regime semiaberto na
data de 04/08/2020, para a progressão de regime e não ostenta qualquer
apontamento negativo em seu BI ou atestado de comportamento carcerário.”
(fls. 18).
A progressão foi deferida em 20/07/2020,
com determinação de cumprimento em 04/08/2020,
ocasião em que a agravada passou a gozar o regime
aberto, ao que consta, sem conhecidos incidentes.
Pois bem, inconformado com a progressão
concedida pelo Magistrado “a quo”, recorre o Ministério
Público alegando, como único empecilho à concessão da
benesse, a não comprovação de estar quitada a pena de
multa atribuída à agravada, nos termos de decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Ag.Reg.,
na Progressão de Regime da Execução No 12-DF).
Contudo, reputo que a melhor orientação é
a de que essa exigência é devida apenas em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
7
específicos, com peculiaridades que a justifiquem, ligados
a
condenações
por
crimes
cometidos
contra
à
Administração Pública.
Assim, já foi decidido por este Colendo
Tribunal:
“Execução Penal Progressão de regime prisional
Alegação de ser o pagamento da pena de multa
requisito para a concessão do benefício Interpretação
equivocada de precedente do Plenário do STF que
não se aplica ao caso dos autos Entendimento No
caso concreto submetido à análise do STF buscava-
se, aferir, para o fim de progressão de regime
prisional, o mérito de condenado por crimes contra a
Administração
Pública,
precisamente
corrupção
passiva e lavagem de dinheiro, dos quais decorreram
danos vultosos ao erário e, em consequência, à
sociedade brasileira. Não se insere o V. Acórdão da
Instância Superior no contexto dos presentes autos,
que tratam de condenado por crime contra o
patrimônio individual. Ademais, depreende-se daquele
V. Julgado que o adimplemento da multa, ressalvada
a hipótese de incapacidade econômica, sempre no
caso de crimes contra a Administração Pública, não
se confunde com requisito para a progressão, mas
elemento importante na análise do mérito do
sentenciado para a assunção dos deveres inerentes
ao regime mais brando por ele postulado. (Agravo de
Execução Penal 7000089-49.2018.8.26.0073; Relator
E.
Des.
Grassi
Neto;
Data
do
Julgamento:
21/06/2018)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
8
Ora, como é sabido, a lei não prevê, de
forma expressa, tal requisito para o deferimento da
progressão ao regime aberto, e sim o cumprimento de
certo tempo de pena e bom comportamento carcerário.
Nota-se, ainda, que a decisão mencionada,
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, referia-
se ao não pagamento deliberado da multa, em matéria de
crimes contra a Administração Pública, como também nos
crimes de “colarinho branco” em geral, em que se visualiza
a possibilidade de se cobrar (e de receber) do agente a pena
pecuniária.
Assim,
nesses
casos,
a
negativa
ao
pagamento, por aquele que tem condição de saldar a
multa, é elemento revelador de inaptidão para observar os
deveres inerentes ao regime mais brando almejado, o que
não se trata o caso em comento, já que trata de delitos de
receptação, roubo majorado e corrupção de menores,
envolvendo, em tese, indivíduo sem conhecidos recursos
financeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002955-32.2020.8.26.0154 -Voto no 19765
9
Dessa forma, é de ser negado provimento
ao agravo ministerial.
Pelo exposto, por meu voto NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR